Tribunal: STJ
Processo: 0523055-75.2005.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2348432 - RJ(2023/0143389-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: FÁBIO MARÔT KAIR
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MOURA DUMANS - RJ025587
GUILHERME HENRIQUES DE ARAÚJO - RJ104459
THALITA FONTES MESQUITA ACATAUASSÚ NUNES - RJ124089
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARCOS PAULO DA SILVA ROCHA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS CASTELLAR PINTO - RJ039805
NILSOMARO DE SOUZA RODRIGUES - RJ053310
LUIS FLÁVIO SOUZA BIOLCHINI - RJ195651
PEDRO AUGUSTO GUICHARD DE TOLEDO PIZA FREIRE -
RJ231213
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EXTORSÃO
MEDIANTE
SEQUESTRO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL NA
EMENTA. OMISSÃO QUANTO À JUNTADA DE ACÓRDÃO.
PARCIAL ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Embargos de declaração opostos contra decisão proferida em agravo
em recurso especial que conheceu do agravo para, na extensão,
conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, a
fim de excluir a valoração negativa da conduta social na pena-base e
redimensionar a reprimenda imposta em condenação por extorsão
mediante sequestro.
2. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e
somente se admitem para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão da decisão, ou para corrigir erro material, nos termos do
do Código de Processo Penal, sendo inadequados para mera
art. 619
rediscussão do mérito, conforme entendimento consolidado desta Corte
Superior.
3. Inexiste obscuridade na decisão embargada quanto ao não
conhecimento da petição incidental de desclassificação do delito, pois o
expressamente consignou que o pedido configurou indevida
decisum
inovação recursal e manifesta supressão de instância, o que inclusive
impede eventual concessão de habeas corpus de ofício, afastando,
assim, o vício alegado.
Documento eletrônico VDA56064073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7974bbfa-4899-45f1-9072-75a64832ef58

4. Constata-se erro material no item 7 da ementa da decisão embargada,
que indicou redimensionamento da pena-base para 7 anos de reclusão,
quando, do voto, depreende-se que as penas-base foram fixadas em 9
anos para cada delito, as penas individuais foram estabelecidas em 6
anos após a fração de
pela colaboração premiada, e a pena final
1/3
total resultou em 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, em razão
do concurso formal (art. 70 do Código Penal), impondo-se a correção
da ementa para refletir corretamente o
.
decisum
5. Verifica-se omissão quanto à juntada aos autos do acórdão referente
ao julgamento do agravo em recurso especial do embargante, uma vez
que apenas o acórdão relativo ao corréu consta nos autos, ao passo que,
relativamente ao embargante, foram juntados apenas ementa, relatório e
voto, impondo-se determinar a juntada do respectivo acórdão para
integralizar o julgado.
6. As demais alegações do embargante revelam pretensão de rediscutir
matéria já decidida de forma contrária à sua posição, sem demonstração
dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal, o que
art. 619
impede o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes, para corrigir erro material na ementa quanto ao
redimensionamento da pena final total para 7 anos de reclusão, em
regime semiaberto, mantidas as penas-base de 9 anos por delito e as
penas individuais de 6 anos após a fração de colaboração premiada, e
para determinar a juntada aos autos do acórdão referente ao julgamento
do agravo em recurso especial do embargante.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos, sem efeitos
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7974bbfa-4899-45f1-9072-75a64832ef58

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2348432 - RJ(2023/0143389-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: FÁBIO MARÔT KAIR
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MOURA DUMANS - RJ025587
GUILHERME HENRIQUES DE ARAÚJO - RJ104459
THALITA FONTES MESQUITA ACATAUASSÚ NUNES - RJ124089
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARCOS PAULO DA SILVA ROCHA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS CASTELLAR PINTO - RJ039805
NILSOMARO DE SOUZA RODRIGUES - RJ053310
LUIS FLÁVIO SOUZA BIOLCHINI - RJ195651
PEDRO AUGUSTO GUICHARD DE TOLEDO PIZA FREIRE -
RJ231213
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EXTORSÃO
MEDIANTE
SEQUESTRO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL NA
EMENTA. OMISSÃO QUANTO À JUNTADA DE ACÓRDÃO.
PARCIAL ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Embargos de declaração opostos contra decisão proferida em agravo
em recurso especial que conheceu do agravo para, na extensão,
conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, a
fim de excluir a valoração negativa da conduta social na pena-base e
redimensionar a reprimenda imposta em condenação por extorsão
mediante sequestro.
2. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e
somente se admitem para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão da decisão, ou para corrigir erro material, nos termos do
Documento eletrônico VDA56064331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:32
Código de Controle do Documento: 927aef36-557f-42bf-bc47-3ecc1edb0018

do Código de Processo Penal, sendo inadequados para mera
art. 619
rediscussão do mérito, conforme entendimento consolidado desta Corte
Superior.
3. Inexiste obscuridade na decisão embargada quanto ao não
conhecimento da petição incidental de desclassificação do delito, pois o
expressamente consignou que o pedido configurou indevida
decisum
inovação recursal e manifesta supressão de instância, o que inclusive
impede eventual concessão de habeas corpus de ofício, afastando,
assim, o vício alegado.
4. Constata-se erro material no item 7 da ementa da decisão embargada,
que indicou redimensionamento da pena-base para 7 anos de reclusão,
quando, do voto, depreende-se que as penas-base foram fixadas em 9
anos para cada delito, as penas individuais foram estabelecidas em 6
anos após a fração de
pela colaboração premiada, e a pena final
1/3
total resultou em 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, em razão
do concurso formal (art. 70 do Código Penal), impondo-se a correção
da ementa para refletir corretamente o
.
decisum
5. Verifica-se omissão quanto à juntada aos autos do acórdão referente
ao julgamento do agravo em recurso especial do embargante, uma vez
que apenas o acórdão relativo ao corréu consta nos autos, ao passo que,
relativamente ao embargante, foram juntados apenas ementa, relatório e
voto, impondo-se determinar a juntada do respectivo acórdão para
integralizar o julgado.
6. As demais alegações do embargante revelam pretensão de rediscutir
matéria já decidida de forma contrária à sua posição, sem demonstração
dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal, o que
art. 619
impede o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes, para corrigir erro material na ementa quanto ao
redimensionamento da pena final total para 7 anos de reclusão, em
regime semiaberto, mantidas as penas-base de 9 anos por delito e as
penas individuais de 6 anos após a fração de colaboração premiada, e
para determinar a juntada aos autos do acórdão referente ao julgamento
do agravo em recurso especial do embargante.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56064331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:32
Código de Controle do Documento: 927aef36-557f-42bf-bc47-3ecc1edb0018

Trata-se de embargos de declaração opostos por FÁBIO MARÔT KAIR
contra decisão que, em agravo em recurso especial, conheceu do agravo para, na
extensão, conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe parcial provimento a fim de
excluir a valoração negativa da conduta social na pena-base e redimensionar a
reprimenda.
O embargante foi condenado por extorsão mediante sequestro. O Tribunal de
origem, ao julgar a apelação, manteve a valoração negativa da culpabilidade e da conduta
social, reconheceu a colaboração premiada na fração de
e ajustou a dosimetria.
1/3
Opostos embargos de declaração na origem, foram rejeitados.
Irresignado, o embargante manejou recurso especial, ao qual foi interposto
agravo em recurso especial. Na sequência, foi proferida a decisão agravada, cuja ementa,
pertinente ao caso do embargante, é a seguinte (e-STJ fls.
):
7892/7893
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO
MEDIANTE SEQUESTRO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDUTA SOCIAL. CONDENAÇÃO
CRIMINAL
SEM
TRÂNSITO.
IMPOSSIBILIDADE.
DETRAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO.
1. Não é possível conhecer do pedido incidental de desclassificação.
Interposto o recurso especial, ficam preclusas as matérias não suscitadas nas
suas razões. Ainda que assim não fosse, o pedido de desclassificação não foi
em nenhum momento sustentado perante as instâncias ordinárias, revelando
manifesta supressão de instância, circunstância que impede igualmente
eventual concessão da ordem de ofício. – Com efeito, o tema “não foi objeto
de manifestação pela instância de origem, tampouco foi suscitada em
momento oportuno pela defesa, que apenas a apresentou por meio de petição
incidental após o julgamento de todos os recursos anteriores, configurando
indevida inovação recursal e sendo obstada pela preclusão” (AgRg nos EDcl
no AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.648.100/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
14/5/2025)
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, “A culpabilidade,
para fins do
do CP, deve ser compreendida como juízo de
art. 59
reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade
do comportamento do réu” (AgRg no HC n.
relator Ministro
737.545/PE,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe
de
.
26/8/2022)
Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar a apelação, manteve a
valoração negativa da culpabilidade pelo fato de o réu ser bacharel em
direito e policial federal, circunstâncias que acentuam a reprovação do
crime, ressaltando, ainda, que “a gênese de toda empreitada criminosa que
Documento eletrônico VDA56064331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:32
Código de Controle do Documento: 927aef36-557f-42bf-bc47-3ecc1edb0018

ora se debruça tem início na contratação do [réu] para proceder a uma
investigação paralela de crimes que já se encontravam sendo apurados pelo
Estado”.​
Entende esta Corte Superior que a conduta social constitui o comportamento
do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se
vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio
social (
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator
REsp 1.405.989/SP,
para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de
.​
23/9/2015)
Assim, “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas
para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira
fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua
utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (
relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de
REsp n. 1.794.854/DF,
, razão pela qual deve ser excluída a valoração negativa da
1/7/2021)
conduta social da pena-base, com o redimensionamento da pena.​
Quanto ao pedido de detração da pena, incide o óbice da Súmula n. 283 do
STF, aplicável por analogia.​
Agravo conhecido para conhecer, em parte, do recurso especial e dar parcial
provimento para, excluída a vetorial da conduta social, redimensionar a
pena-base do recorrente para 7 anos de reclusão, em regime semiaberto.

No voto, consignou-se, ainda, a impossibilidade de conhecimento da petição
incidental que postulava a desclassificação do delito, por inovação recursal e supressão
de instância (e-STJ fls. 7897), e procedeu-se ao redimensionamento das penas dos dois
delitos de extorsão mediante sequestro, fixando 6 anos de reclusão para cada delito, com
aplicação do concurso formal (art. 70 do Código Penal) e resultado final de 7 anos de
reclusão, em regime semiaberto (e-STJ fls.
).
7899/7900
Nos presentes embargos de declaração, o embargante alega obscuridade
quanto ao indeferimento do pedido incidental de desclassificação sob fundamento de
supressão de instância; omissão, por ausência de publicação do acórdão referente ao seu
agravo em recurso especial, constando apenas ementa, relatório e voto; e erro material no
item 7 da ementa, que teria atribuído “7 anos” como pena-base, quando se trata da pena
final (e-STJ fls.
). Requer a submissão ao Colegiado para sanar a obscuridade,
7925/7935
suprir a omissão com a juntada do acórdão pertinente e corrigir o erro material (e-STJ fls.
7935).
O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, pugnando pelo
acolhimento parcial dos embargos, para sanar a omissão relativa à juntada do acórdão e
corrigir o erro material na ementa, com rejeição da alegada obscuridade quanto à
desclassificação (e-STJ fls.
).
7943/7946
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56064331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:32
Código de Controle do Documento: 927aef36-557f-42bf-bc47-3ecc1edb0018

VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo
art. 619
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, verifica-se, de um lado, a inexistência de obscuridade quanto ao não
conhecimento da petição incidental que postulava a desclassificação do delito. A decisão
embargada foi expressa ao afirmar que a postulação configurou inovação recursal, com
manifesta supressão de instância, impedindo inclusive eventual concessão de habeas
de ofício, nos seguintes termos: “De plano, verifico que não é possível conhecer
corpus
da petição incidental de e-STJ fls. 7.743-7.756, por se tratar de indevida inovação
recursal. Com efeito, interposto o recurso especial, ficam preclusas as matérias não
suscitadas nas suas razões. Ainda que assim não fosse, o pedido de desclassificação não
foi em nenhum momento sustentado perante as instâncias ordinárias, revelando
manifesta supressão de instância, circunstância que impede igualmente eventual
concessão da ordem de ofício.” (e-STJ fls. 7897). A clareza do fundamento afasta o vício
alegado.
De outro lado, assiste razão ao embargante quanto à existência de erro
material na ementa. O item 7 da ementa da decisão consignou: “redimensionar a pena-
base do recorrente para 7 anos de reclusão, em regime semiaberto” (e-STJ fl. 7893),
quando, do voto, depreende-se que, após a exclusão da vetorial “conduta social”, as
penas-base de cada delito foram fixadas em 9 anos e, com a aplicação da fração de 1/3
pela colaboração premiada, as penas de cada crime foram estabelecidas em 6 anos;
mantido o concurso formal (art. 70 do CP), resultou pena final total de 7 anos de
reclusão, em regime semiaberto (e-STJ fls.
). Assim, impõe-se corrigir o item
7899/7900
7 da ementa para constar, corretamente, o redimensionamento da pena final total para 7
anos de reclusão, em regime semiaberto.
Igualmente procede a alegação de omissão quanto à juntada do acórdão
referente ao julgamento do agravo em recurso especial do embargante. Consta dos autos
acórdão apenas relativo ao recurso do corréu MARCOS PAULO DA SILVA ROCHA (e-
STJ fls.
), ao passo que, no tocante ao embargante, foram juntados ementa,
7889/7890
relatório e voto (e-STJ fls.
), sem o respectivo acórdão. Cabe, portanto,
7892/7900
determinar a juntada do acórdão pertinente para integralizar o julgado.
Documento eletrônico VDA56064331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:32
Código de Controle do Documento: 927aef36-557f-42bf-bc47-3ecc1edb0018

No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)” (EDcl no AgRg no
relator Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS,
Fischer, Quinta Turma, DJe de
.
17/11/2014)
Diante do exposto,
os embargos de declaração, sem
acolho parcialmente
efeitos infringentes, para: a) corrigir erro material no item 7 da ementa (e-STJ fl. 7893), a
fim de constar que o redimensionamento operado fixou a pena final total em 7 anos de
reclusão, em regime semiaberto, mantidas as penas-base de 9 anos por delito e as penas
individuais de 6 anos após a fração de colaboração premiada (e-STJ fls.
); e b)
7899/7900
determinar a juntada aos autos do acórdão referente ao julgamento do agravo em recurso
especial do embargante, suprindo a omissão identificada (e-STJ fls.
).
7892/7900
É o voto.
Documento eletrônico VDA56064331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:32
Código de Controle do Documento: 927aef36-557f-42bf-bc47-3ecc1edb0018

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0143389-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.348.432 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 04902532420054025101 05021822020064025101 05036041520154025101
05065023020174025101 05225611620054025101 05227413220054025101
05229388420054025101 05230557520054025101 05231007920054025101
05292893920064025101 05380829820054025101 08000974620104025101
08022251020084025101 08060271120114025101 200551015230553 24802005
4902532420054025101 5021822020064025101 5036041520154025101
5065023020174025101 5225611620054025101 5227413220054025101
5229388420054025101 5230557520054025101 5231007920054025101
5292893920064025101 5380829820054025101 8000974620104025101
8022251020084025101 8060271120114025101
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS PAULO DA SILVA ROCHA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS CASTELLAR PINTO - RJ039805
NILSOMARO DE SOUZA RODRIGUES - RJ053310
LUIS FLÁVIO SOUZA BIOLCHINI - RJ195651
PEDRO AUGUSTO GUICHARD DE TOLEDO PIZA FREIRE - RJ231213
AGRAVANTE
: FÁBIO MARÔT KAIR
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MOURA DUMANS - RJ025587
GUILHERME HENRIQUES DE ARAÚJO - RJ104459
ADVOGADA
: THALITA FONTES MESQUITA ACATAUASSÚ NUNES - RJ124089
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FÁBIO MARÔT KAIR
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MOURA DUMANS - RJ025587
GUILHERME HENRIQUES DE ARAÚJO - RJ104459
ADVOGADA
: THALITA FONTES MESQUITA ACATAUASSÚ NUNES - RJ124089
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARCOS PAULO DA SILVA ROCHA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS CASTELLAR PINTO - RJ039805
NILSOMARO DE SOUZA RODRIGUES - RJ053310
LUIS FLÁVIO SOUZA BIOLCHINI - RJ195651
PEDRO AUGUSTO GUICHARD DE TOLEDO PIZA FREIRE - RJ231213
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C5422125150928901310:1@
2023/0143389-0 - AREsp 2348432 Petição : 2026/0026402-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:15:43
Código de Controle do Documento: 2884871D-EC42-46E7-B6F0-240E9EE5CBD3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0143389-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.348.432 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos, sem efeitos
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422125150928901310:1@
2023/0143389-0 - AREsp 2348432 Petição : 2026/0026402-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:15:43
Código de Controle do Documento: 2884871D-EC42-46E7-B6F0-240E9EE5CBD3